Tribunal: TJDFT
Processo: 0724479-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação por edital constitui medida excepcional, que somente pode ser adotada nos casos autorizados pelo Código de Processo Civil ou por lei especial.
2. A citação por edital fundada no desconhecimento do endereço do réu depende do prévio esgotamento dos meios existentes para a localização da parte.
3. Tendo em vista que foram empreendidos esforços e promovidas diversas diligências com a finalidade de localizar a ré, sem que fosse obtido êxito, mostra-se admissível a realização de citação por edital.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.